Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-27.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005052-27.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CRISTIANE CHIAPETTI - CPF: 921.988.051-20 (APELADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença em relação à legitimidade da cobrança quer gera o não conhecimento parcial do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

O valor definido para a indenização de forma razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para considerar indevidas as faturas de maio, junho e julho de 2018, respectivamente de R$722,37, R$2.489,72 e R$2.359,86, devendo a ré arcar com a reparação em R$10.000,00 e também com as custas e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega exorbitância do
quantum debeatur.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência do feito, ou pela redução da verba indenizatória.

Contrarrazões apresentadas no ID no. 39003211.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Não foram apresentadas as razões de fato e de direito que amparam o inconformismo da ré em relação à alegada legitimidade da cobrança.

De fato, ela se limitou a pleitear a improcedência de todos os pedidos iniciais da autora, sem trazer sequer um argumento relativo às circunstâncias específicas da causa.

Desse modo, não foi cumprido o requisito contido tanto no inciso III do art. 1.010 do CPC como no inciso III do art. 932 do CPC, uma vez que a simples afirmação de antítese às conclusões do
decisum
não corresponde à exposição dos motivos que sustentam a pretendida reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. -
Não se conhece de recurso cujas razões passam totalmente ao largo do ato judicial que é objeto de impugnação, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art.932, inciso III, do CPC/2015
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(AI no. 0015881-51.2019.8.19.0000, 15a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Desa. Maria Regina Fonseca Nova Alves, julgado em 22/08/2019, DJe de

26/08/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. -
O desenvolvimento de tese dissociada dos fundamentos constantes do pronunciamento judicial atacado revela-se manifesto desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal
. -
A coerência entre o que restou decidido e as razões do inconformismo recursal são exigências intransponíveis, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade e, por consequência, o não conhecimento do recurso interposto
.
(AP no. 0005797-23.2013.8.15.2001, TJ/PB, Rel. Jose Ferreira Ramos Junior, julgado em 31/07/2019, sem destaques no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.

(
Ap no. 0018368-49.2015.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT,
julgado em 27/06/2018
, sem grifos no original).

Uma vez configurado nos autos o ato ilícito que gera dano moral, a respectiva reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Deve-se levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. O montante deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a importância de R$10.000,00, além de ser compatível com aquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM
IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017, sem grifos no original).

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

Precedentes desta
Câmara: AC no. 6684/2018, julgada em 28/02/2018; AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; e AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos em primeiro grau demandam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
conheço parcialmente
do Recurso e
nesse ponto nego-lhe provimento
.

Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020